Tribunal: TJMT
Processo: 1023443-79.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DIEGO VIEIRA DA SILVA - CPF: 705.724.291-34 (RECORRENTE), OLAVIO JOSE DA SILVA - CPF: 173.994.831-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1023443-79.2020.8.11.0001 – PJE

Data do Julgamento:

23/02/2021

Origem:

Segundo Juizado Especial de Cuiabá

Recorrente:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrida:

DIEGO VIEIRA DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
ALEGAÇÃO DE DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DEVIDO A OSCILAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS NOS ELETRODOMÉSTICOS E EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADOS
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que DIEGO VIEIRA DA SILVA postula reparação por danos morais e materiais em virtude de oscilações da rede elétrica que ocasionaram a queima diversos aparelhos, a saber: 01 ar condicionado; 01 motor integrado da porta automática do quarto e troca de diversas lâmpadas e derivados elétricos. Assim, ao final requer seja efetuada a manutenção da rede de fornecimento de energia na região, a fim de que seja entregue a tensão em conformidade estipulada pela ANEEL, bem como o pagamento de R$ 1.888,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais.

2.
Ausente a prova que os equipamentos danificaram em razão de oscilação no fornecimento de energia elétrica, não há como impor a empresa de energia o dever de indenizar, por eventual falha na prestação do serviço.

3. O fato de tratar-se de relação de consumo não desincumbe o consumidor de provar o dano e o nexo causal sofrido e neste caso a Reclamante não trouxe aos autos nenhum laudo técnico ou qualquer outro tipo de documento capaz de demonstrar que os danos causados nos produtos foram em decorrência de queda de energia ou oscilação da rede, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

5. Sentença reformada.

6.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de reclamação cível com pedido liminar em que DIEGO VIERA DA SILVA promove em face de ENERGISA MATO GROSSO, alegando que realizou a construção de sua nova residência e o projeto elétrico foi devidamente aprovado perante a Requerida. Assim, mudou-se em meados de 2019.

No entanto, informa que vem sofrendo com problemas relacionados ao fornecimento de energia, pois seus eletrodomésticos não funcionam corretamente, sendo que devido as oscilações diversos aparelhos foram queimados, a saber: 01 ar condicionado; 01 motor integrado da porta automática do quarto e troca de diversas lâmpadas e derivados elétricos. Assim, ao final requer seja efetuada a manutenção da rede de fornecimento de energia na região, a fim de que seja entregue a tensão em conformidade estipulada pela ANEEL, bem como o pagamento de R$ 1.888,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto e fundamentado, após a análise das versões fáticas e documentos trazidos por ambas as partes:

1. OPINO por fixar o valor da causa em R$ 11.888,00 (onze mil e oitocentos e oitenta e oito reais), com determinação a r. Secretaria para que proceda a retificação junto ao sistema PJE.

2. OPINO por rejeitar a preliminar de incompetência do juizado, ante a desnecessidade de realização de perícia no caso em tela.

3. No MÉRITO,
OPINO pela PROCEDÊNCIA

PARCIAL
dos pedidos do Autor, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, consoante artigos 2o e 3o do CDC, e deferir a inversão do ônus da prova em seu favor, como assegurado pelo artigo 6o, VIII.

4.
OPINO
por condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação (30/07/2020 – Mov. 35702192) e a correção monetária a partir da homologação do projeto de sentença, pela Douta Magistrada.

5.
OPINO
por condenar a parte Ré a pagar ao Autor a quantia de
R$ 1.888,80
(um mil e oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), à titulo de danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. Os juros de mora incidem desde a citação (mov. 30/07/2020 – Mov. 35702192), e a correção monetária desde o evento danoso (01/06/2020 – Mov. 33725378).

6. Por fim, OPINO por determinar que a Ré, no prazo de 20 (vinte) dias, proceda o necessário a manutenção da unidade consumidora no 6/2286501-8, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Inconformada, a empresa Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, o Recorrido
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021